Tribunal: STM
Processo: 7000620-31.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO REPRESENTANTE DO MPM EM ALEGAÇÕES ORAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INJÚRIA RACIAL. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. ART. 140, §3º, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 141, INCISO III, DO CP. PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A Defesa arguiu preliminar de não conhecimento do Apelo por preclusão lógica, ante o pedido de absolvição feito pelo membro do Ministério Público Militar em Alegações Orais na Sessão de Julgamento. No entanto, trata-se de matéria pacificada na doutrina e na jurisprudência criminal ordinária e especial, sob o fundamento de que gozam os membros do Ministério Público de independência funcional, bem como da impossibilidade de desistência da Ação Penal após o recebimento da Denúncia pelo Juízo.
Preliminar conhecida e rejeitada. Decisão unânime.
Comete injúria racial, prevista no art. 140, §3º, do CP, o militar que chamou o subordinado de "crioulo", ofendendo-lhe a dignidade e o decoro por meio da utilização de elementos referentes à raça, o qual, além de adjetivado negativamente, foi desqualificado em referência à sua cor, na presença de outros militares, durante a realização da limpeza do alojamento.
Incidência de causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no inciso III do art. 141 do CP, por ter sido a injúria praticada na presença de várias pessoas.
Apelo acusatório provido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
19/06/2023, 15:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657140536027&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 03/05/2023 A 03/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000620-31.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
ADVOGADO(A): MARCELO MENEZES RAMOS (OAB RJ203563)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO POR PRECLUSÃO LÓGICA,
TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MPM, E, NO MÉRITO, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PROVIMENTO DO RECURSO DO MPM, PARA CONDENAR O
SO WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA, COMO INCURSO NO ART. 140, § 3º,
DO CÓDIGO PENAL COMUM, C/C O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141,
INCISO III, TAMBÉM DO CP, À PENA DE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO, PARA ALÉM DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA, EM 10
(DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-
MÍNIMO PARA CADA DIA-MULTA, FIXANDO AO FINAL O VALOR TOTAL DE
UM TERÇO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS, CONCEDENDO-LHE,
AINDA, O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS
TERMOS DO ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DEVENDO SER
OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E O
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO,
DESIGNADO O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DO JUÍZO PROLATOR
DA SENTENÇA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO
ART. 611 DO CPPM, FIXANDO O REGIME INICIAL ABERTO PARA EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, CONSOANTE A
REDAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM,
E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO E CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E
MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA HOSTILIZADA,
POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Ê

19/06/2023, 15:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684248523727563657140536027&evento=72168...
2/2
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO, E O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. PEDRO DE LIMA BANDEIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000620-31.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR PRECLUSÃO
LÓGICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO REPRESENTANTE
DO MPM EM ALEGAÇÕES ORAIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. INJÚRIA RACIAL. CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO. ART. 140, §3º, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DA
PENA. ART. 141, INCISO III, DO CP. PRESENÇA DE VÁRIAS
PESSOAS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A Defesa arguiu preliminar de não conhecimento do Apelo por
preclusão lógica, ante o pedido de absolvição feito pelo membro do
Ministério Público Militar em Alegações Orais na Sessão de
Julgamento. No entanto, trata-se de matéria pacificada na doutrina e na
jurisprudência criminal ordinária e especial, sob o fundamento de que
gozam os membros do Ministério Público de independência funcional,
bem como da impossibilidade de desistência da Ação Penal após o
recebimento da Denúncia pelo Juízo.
Preliminar conhecida e rejeitada. Decisão unânime.
Comete injúria racial, prevista no art. 140, §3º, do CP, o militar que
chamou o subordinado de “crioulo”, ofendendo-lhe a dignidade e o
decoro por meio da utilização de elementos referentes à raça, o qual,
além de adjetivado negativamente, foi desqualificado em referência à
sua cor, na presença de outros militares, durante a realização da
limpeza do alojamento.
Incidência de causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no inciso III
do art. 141 do CP, por ter sido a injúria praticada na presença de várias
pessoas.
Apelo acusatório provido. Decisão majoritária.
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
2/16
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a preliminar,
arguida pela Defesa, de não conhecimento do recurso acusatório por preclusão
lógica, tendo em vista a aplicação do princípio da independência funcional dos
membros do MPM; e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso do
MPM, para condenar o réu, como incurso no art. 140, § 3º, do Código Penal comum,
c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, com a causa de aumento
do art. 141, inciso III, também do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, além da aplicação da pena de multa, em 10 (dez) dias-multa, no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo para cada dia-multa, fixando ao final o valor
total de um terço do salário-mínimo vigente no país, concedendo-lhe, ainda, o
benefício do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código
Penal Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, à exceção da alínea "a", e o comparecimento
trimestral perante o juízo da execução, designado o Juiz Federal da Justiça Militar
do Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, "ex vi" do art.
611 do CPPM, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena
privativa de liberdade, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do art. 33 do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 03 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação protocolizada pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de
29/7/2022, que julgou improcedente a Ação Penal Militar, por maioria (4x1), para
absolver o SO WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA, com fundamento no art.
439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, da incursão no art. 140, §3º, do
CP, c/c o art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM.
Narra a Denúncia (evento 1 apenso), in verbis:
[...] no dia 17/08/2021, por volta das 13h40, no alojamento dos
Suboficiais, ter [o acusado] proferido palavras ofensivas contra o
Soldado MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, ofendendo-
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
3/16
lhe a dignidade e o decoro através da utilização de elementos
referentes à raça, na presença de outros militares, durante a
realização da limpeza daquele alojamento.
Consta dos autos que o ofendido e os soldados (SD) PHILIPE
QUEZADA CHAGAS, YURI THOMAZ LOPES DA CONCEIÇÃO,
JOÃO PEDRO DE SOUZA TELLES, UALLACE ALMEIDA LEITE e
PATRICK DE OLIVEIRA DA FONSECA, sob a liderança do Cabo
(CB) GIULIO CEZAR O DE SOUZA, foram designados para realizar
a limpeza do alojamento dos suboficiais na data dos fatos.
Ao chegar no local, o CB GIULIO CEZAR, auxiliar do encarregado
daquele alojamento, entrou no recinto, enquanto os soldados
aguardavam do lado de fora autorização para entrar. Nesse ínterim, o
ora denunciado, que saía do alojamento, indagou aos soldados a
razão de ali estarem, tendo como resposta que realizariam a limpeza
do local.
Enquanto o SO WELLINGTON falava com os soldados, o CB GIULIO
CEZAR autorizou a entrada dos militares. Quando o ofendido SD
JUNIOR estava adentrando o alojamento, o ora denunciado proferiu
as seguintes palavras: "Volta, crioulo! Como você entra assim na
minha casa? Você é APOP?" (Agente Perturbador da Ordem Pública).
O ofendido então respondeu: "não senhor" e todos ficaram em silêncio
enquanto o denunciado continuava falando com os demais soldados.
Antes de iniciar a limpeza, os soldados foram requisitados pela
Companhia para participar da instrução e o ofendido foi à secretaria
relatar os fatos. Em seguida foram liberados e retornaram ao
alojamento para realizar a limpeza.
Quando da realização da limpeza, o ora denunciado procurou o SD
JUNIOR para se retratar. O pedido de desculpas foi aceito, no
entanto, o ofendido disse ao suboficial que levaria o caso ao
comandante para que situações como esta não se repetissem. O ora
denunciado, ao se deparar com a resposta do soldado, disse-lhe "Tá
safo, toda ação tem uma reação". Essa conversa foi ouvida pelo CB
GIULIO CEZAR e pelo SD LEITE.
Depreende-se das peças informativas que o denunciado, de forma livre
e consciente, proferiu expressões injuriosas, ofendendo a dignidade de
seu inferior hierárquico por meio da utilização de elementos referentes
a raça.
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
4/16
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V.
Exa. seja a presente denúncia recebida, com a consequente citação do
Suboficial WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA para se ver
processar e julgar perante esta Justiça Castrense, até final
condenação, como incurso no art. 140, § 3º do Código Penal Comum
c/c art. 9º II, "a" do Código Penal Militar. [...].
A Denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000885-37.2021.7.01.0001.
Em 21/2/2022, foi recebida a Denúncia (evento 1, doc. 2, do apenso)
ofertada contra SO WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA pela prática do crime
previsto no art. 140, §3º, do CPB, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM,
qualificado nos autos de Ação Penal n.º 7000134-16.2022.7.01.0001/RJ (evento 1 do
apenso), sendo o réu citado em 7/3/2022 (evento 27 do apenso).
O acusado, em “resposta à acusação” de 9/3/2022, apresentou seu rol
de testemunhas (evento 36 do apenso).
Em Sessão do dia 5/4/2022, o MPM dispensou suas testemunhas, o SD
João Pedro de Souza Telles, o SD Uallace Almeida Leite e o SD Patrick de Oliveira
da Fonseca, dando-se por encerrada sua prova testemunhal. A Defesa, ao ser
indagada, requereu prazo para arrolar testemunhas, o que foi deferido, conforme
consta em Ata (evento 75 do apenso).
Em 11/4/2022, a Defesa ratificou o rol de testemunhas anteriormente
apresentado (evento 86 do apenso), pleiteando o arrolamento do SO Marcelo José
Alves e do 3º SGT Isael Moura de Souza, os quais foram ouvidos, e, em seguida,
qualificado e interrogado o acusado (evento 99 do apenso), passando o feito à fase
do art. 427 do CPPM, na qual nada foi requerido pelas partes (eventos 104 e 105 do
apenso).
Aberto o prazo do art. 428 do mesmo Códex, o Parquet apresentou
suas Alegações Escritas (evento 108 do apenso), requerendo a condenação do réu
por entender que se encontravam ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude
e de culpabilidade, o que evidenciou o dolo do acusado. No tocante à pena privativa
de liberdade, o MPM pugnou que fosse fixada acima do mínimo legal em face da
condição pessoal do acusado, o que implicava em maior grau de responsabilidade
social. Pleiteou, ainda, que fosse cominada pena de multa.
No mesmo dia, antes de ser determinada a abertura de vista à Defesa, o
ilustre causídico apresentou suas Alegações Escritas, com requerimento de
absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 112 do apenso),
que foram ratificadas em 11/7/2022 (evento 143 do apenso).
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
5/16
Em 12/7/2022 (evento 135 do apenso), aberta a Sessão de Julgamento
pelo Presidente do Conselho, dada a palavra ao MPM, mudando o posicionamento
descrito em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do acusado por entender
que o dolo de injuriar não se fazia presente na conduta do réu, pois a palavra usada,
por si só, não induziria a tal ofensa, no que foi seguido pela Defesa. Concluídos os
debates orais, passou o Conselho a deliberar publicamente sobre a matéria de fato e
de direito, pelo que julgou improcedente a APM, por maioria (4 x1), para absolver o
agente da incursão no art. 140, §3º, do CP, c/c o art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea ‘e’, do CPPM.
Irresignado, o MPM protocolizou o presente Apelo (evento 152 do
apenso), e, em suas Razões, pleiteou a esta Egrégia Corte o provimento do Recurso,
para reformar a Sentença vergastada e condenar o agente nas sanções do art. 140, §
3º, do Código Penal Comum, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal
Militar, com a causa de aumento do art. 141, inciso III, também do CP.
Em Contrarrazões (evento 1), a Defesa pleiteou, preliminarmente, o
não conhecimento do Apelo por preclusão lógica, tendo em vista que, em momento
anterior, o membro da Acusação teria requerido a absolvição do agente. No mérito,
pugnou pelo desprovimento do Recurso, com a consequente manutenção do
Decisum de piso pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso da Acusação (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 29/7/2022, que
julgou improcedente a Ação Penal Militar, por maioria (4x1), para absolver o SO
WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’,
do Código de Processo Penal Militar, da incursão no art. 140, §3º, do CP, c/c o art.
9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM.

7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
6/16
Preliminar de Não Conhecimento do Apelo por Preclusão Lógica
(arguida pela Defesa em Contrarrazões)
Em suas Contrarrazões, o Órgão de Defesa arguiu preliminar de não
conhecimento do Apelo por preclusão lógica, ante o pedido de absolvição feito pelo
membro do Ministério Público Militar, em Alegações Orais na Sessão de
Julgamento, nos seguintes termos:
[...] Na verdade, Excelências, no caso em questão, estamos diante da
Preclusão lógica, pois reside a impossibilidade de praticar um ato no
processo, qual seja, a interposição de recurso de apelação pelo MPM,
visando a condenação do réu, que já fora absolvido, tendo em vista a
prática de um ato anterior, que com este é incompatível, isto é, o
pedido de absolvição do acusado pelo Ministério Público, sendo o
mesmo absolvido nos termos do pedido do órgão ministerial". [...]
(Grifos nossos.)
Afiançou a Defesa que, por imposição do sistema acusatório
(separação das tarefas de acusar e de julgar), o MPM pugnou pela absolvição do
acusado, ficando a ela vinculado o juiz, já que o poder punitivo estatal está
condicionado à invocação feita pelo MP por meio do exercício da pretensão
acusatória.
Argumentou que o pedido de absolvição equivale ao não exercício da
pretensão acusatória, estando, in casu, o acusador abrindo mão de proceder contra
alguém. Como consequência, não pode o juiz condenar, sob pena de exercer o poder
punitivo sem a necessária invocação, no mais claro retrocesso ao modelo inquisitivo.
Assim, diante do pedido de absolvição, não há que se falar em condenação, pois não
pode o juiz proceder de ofício, sob pena de grave violação ao princípio acusatório, à
imparcialidade e ao princípio da correlação. Razão pela qual, um julgamento
condenatório sem prévia e contínua acusação é nulo, não bastando que tenha havido
a acusação primária, devendo o Ministério Público prosseguir nesse sentido até o
final, pois é sua a decisão de iniciar o procedimento e nele prosseguir.
Ademais, fundamentou seu pedido na ausência de interesse
processual/recursal, bem como nos princípios do in dubio pro reo e da unicidade do
Parquet Milicien.
Da análise dos argumentos expostos, não assiste razão à Defesa.
Extrai-se da definição do Sistema Acusatório, in verbis:
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
7/16
"[...] acusação, defesa e julgamento devem ser promovidos por atores
diferentes, em especial a acusação, que deve ser efetivada por órgão
oficial independente [...]" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger. Manual de Direito Processual Penal Militar. São Paulo.
Saraiva. 2014. p. 146). (Grifo nosso.)
Nesses termos, o Órgão ministerial, enquanto titular da ação penal, nos
termos do inciso I do art. 129 da Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo
princípio da obrigatoriedade, segundo o qual a denúncia deve ser apresentada
sempre que houver indícios suficientes da autoria e da materialidade delitivas, ex vi
do art. 30 do CPPM, bem como pelo princípio da indisponibilidade, no sentido de
que, oferecida a Peça Acusatória, torna-se inviável eventual desistência,
transferindo-se, a partir de então, ao Poder Judiciário a decisão sobre a causa,
conforme dita o art. 32 do CPPM.
Em comentário sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci afirma que
(Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. São Paulo. Revista dos
Tribunais. 2010. p. 102):
"[...] Ajuizada a ação penal, não é possível haver desistência (art. 42,
CPP), reiterando-se o caráter obrigatório da demanda e,
consequentemente, a sua indisponibilidade. O ideal, por trás da
obrigatoriedade, é a fidelidade ao interesse público quanto à
ocorrência de determinados crimes, lesivos a importantes bens
jurídicos tutelados. [...] Em suma, a natureza obrigatória da ação
penal advém da mais pura aplicação do princípio da legalidade em
processo penal.".
Faz-se mister ressaltar que o Órgão ministerial, na fase de instrução
processual, sequer está vinculado aos termos da denúncia ofertada. A
independência funcional dos membros do Parquet Castrense permite, inclusive,
que um representante ofereça a denúncia e outro, ou ele mesmo, em fase posterior,
requeira a absolvição do denunciado, ou ainda desclassifique a conduta narrada na
peça vestibular, desde que a mudança não implique em mutatio libelli, conforme se
descortina o presente caso concreto.
De qualquer forma, essa mudança não vincula a atuação do Órgão
Julgador, haja vista o disposto no art. 297 do CPPM, segundo o qual:
[...] o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas
em juízo.
Tal dispositivo traduz a essência do princípio do livre convencimento, em que "[...]
na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais,
verificando se entre elas há compatibilidade e concordância".
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
8/16
Para Guilherme de Souza Nucci, o "[...] juiz extrai a sua convicção
das provas produzidas legalmente no processo, mas não presta depoimento pessoal,
nem expõe suas ideias como se fossem fatos incontroversos." (Código de Processo
Penal Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 298).
Destaco, por oportuno, que o Órgão ministerial tem ampla liberdade
quanto à sua convicção acusatória. Todavia, eventual vinculação do Juízo à
manifestação do Parquet, em última análise, transferiria para o Ministério Público
Militar a competência para a resolução da causa submetida ao Poder Judiciário, fato
que desvirtuaria a essência do processo penal castrense.
Assim, as alegações defensivas apresentam-se em total descompasso
com o sistema processual delineado na Norma Fundamental. Não se verifica a
alegada incompatibilidade entre o citado dispositivo e o texto constitucional vigente,
uma vez que o livre convencimento motivado faculta ao Conselho de Justiça proferir
sentença condenatória por fato articulado na denúncia, ainda que pese o pedido
absolutório formulado pelo titular da ação penal militar em audiência de julgamento.
O Código de Processo Penal comum, em seu art. 385, possui
disposição semelhante à da alínea "b" do art. 437 do CPPM, tendo o Supremo
Tribunal Federal enfrentado semelhante irresignação da Defensoria Pública da
União, conforme se extrai do seguinte trecho do voto da eminente Ministra Rosa
Weber:
"[...] Por outro lado, a partir do livre convencimento motivado, mesmo
em face do pedido de desclassificação requerido pela acusação em
sede de alegações finais, o juiz não se vincula ao pedido do Ministério
Público. Aliás, na dicção do art. 385 do CPP, "Nos crimes de ação
pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o
Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como
reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Nesse
espectro, "(a) As razões finais da acusação, no processo de ação
pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a
convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou
o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC
68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j.
27/11/1990; (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo
em face de pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de
juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente
fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto
requerido pelo órgão acusador." (AP 921, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª
Turma, DJe 30.6.2017)." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
144.338/MG, DJe: 04/09/2017). (Grifos nossos.)
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
9/16
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
"Ementa
APELAÇÃO.
DEFESA.
ABANDONO
DE
POSTO.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO PARQUET MILITAR.
REJEIÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO
PENAL. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O
Colegiado de Justiça dispõe de autonomia para proferir Sentença
condenatória, a teor do que dispõe o art. 437, alínea "b", do CPPM,
ainda que o órgão acusatório se manifeste pela absolvição em sede
de Alegações Escritas. Preliminar rejeitada à unanimidade. [...]
Decisão
unânime."
(Grifo
nosso).
"Apelação
nº
5.58-
2014.7.06.0006/BA (DJe: 15/09/2015) Relator: Ministro Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes [...] Não procede a alegação de ocorrência de
nulidade do julgamento pelo fato de o Parquet Castrense ter pedido
[...] a absolvição do Acusado. A partir do recebimento da Denúncia, o
processo penal passa a ser delimitado pelas balizas da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, não havendo, pois, ofensa ao
Sistema Acusatório quando Ministério Público e Defesa sustentam a
absolvição do Réu e o Conselho Julgador, com base na livre
apreciação
do
conjunto
probatório
produzido,
decide
pela
condenação. Se houvesse a vinculação do Órgão Julgador a pedido
formulado pelo MPM, mormente após a produção de provas,
ocorreria a transferência para a Acusação do poder de julgar,
reunindo, num só órgão, as funções de acusar e de julgar, o que, aí
sim, romperia com o Sistema Acusatório e levaria ao antigo sistema
inquisitivo. [...] Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime
[...] Apelação nº 178-92.2015.7.01.0101/RJ (DJe: 13/02/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. (Grifos nossos).
O Colegiado Julgador, após analisar as provas colhidas ao longo da
instrução processual, absolveu o réu da incursão no art. 140, §3º, do CP, c/c o art. 9º,
inciso II, alínea ‘a’, do CPM, pois, segundo descreve a Sentença:
“[...] os argumentos, trazidos pelas partes, são bastante razoáveis e
encontram apoio nos depoimentos prestados pelas testemunhas de
Defesa, quando asseveram que expressões, como as usadas, são
corriqueiras na Caserna. Assim, fica evidenciado que o réu não tinha
a vontade de injuriar a vítima, tanto que se retratou logo em seguida,
não havendo portanto de se considerar presente a tipicidade
subjetiva do tipo penal. Desse modo, não tendo o Ministério Público
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
10/16
Militar logrado provar o dolo específico, por parte do acusado, como
bem reconheceu em suas sustentações orais, não há que se falar em
condenação, em razão da ausência de provas.” (Grifo nosso.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo
por preclusão lógica, tendo em vista a aplicação do princípio da independência
funcional do Parquet Milicien.

MÉRITO
Da análise dos argumentos acusatórios, o Apelo merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no §3º do art.140 do Código Penal Ordinário c/c o art.
9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM.
Em síntese, no dia 17/8/2021, por volta das 13h40, no alojamento dos
Suboficiais, o SO WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA teria proferido
palavras ofensivas, "Volta, crioulo! Como você entra assim na minha casa? Você é
APOP?" (Agente Perturbador da Ordem Pública), contra o Sd MARCELO DOS
SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro por meio da
utilização de elementos referentes à raça, na presença de outros militares, durante a
realização da limpeza daquele alojamento.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos
das testemunhas ministeriais, o CB Giulio Cezar O. de Souza, o SD Yuri Thomaz
Lopes da Conceição e o SD Philipe Quezada Chagas (evento 73 do apenso), bem
como no interrogatório do acusado, que foram uníssonos em confirmar, literalmente,
os termos da Peça Acusatória, apesar de afirmarem que a expressão “crioulo” era
usada de forma corriqueira no Quartel.
Alega o Parquet Milicien que a Decisão exarada pelos ilustres
julgadores primevos merece ser reformada, para que seja condenado o apelado pela
prática do delito de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III,
ambos do Código Penal. Narra que deve ser mencionado que a identificação da
intenção, do dolo do agente, não é aferida pela simples averiguação do apelado,
acerca do motivo pelo qual o delito foi cometido.
A prova do dolo seria realizada por meio dedutivo. Por meio da
experiência comum, analisando as circunstâncias provadas nos autos, chega-se à
conclusão da provável intenção do agente.
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d4998...
11/16
Alega, outrossim, que, por meio da injúria, atinge-se a honra subjetiva,
qual seja, o sentimento que cada pessoa tem a respeito do seu decoro ou da sua
dignidade.
No caso concreto, restou comprovado, nos autos, que o apelado
ofendeu a honra subjetiva da vítima, quando adjetivou negativamente o ofendido, ao
usar a expressão "Volta crioulo", procurando desqualificá-lo, fazendo referência a
sua cor.
Nesse ínterim, restou demonstrado nos autos que o apelado cometeu o
crime de injúria racial, bem como preencheu todos os elementos normativos e
subjetivos do delito do art. 140, § 3º, do Código Penal.
Cumpre salientar ser fundamental combater a discriminação em
qualquer de suas formas, em especial no tocante à gravidade do tema relacionado à
injúria racial, que expurga preconceitos enraizados na sociedade brasileira.
Tanto o é que o Pretório Excelso equiparou a injúria racial ao crime de
racismo, no julgamento do HC nº. 158.248, considerando-a imprescritível. Decidiu
que o crime de injúria racial é espécie do gênero racismo. Portanto, é imprescritível,
conforme o art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal de 1988. Esse foi o
entendimento firmado no dia 28/10/2021 pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal.
Dessa forma, analisando os autos e todos os relatos testemunhais, bem
como o interrogatório do acusado, mostrou-se possível afirmar, com a certeza
exigida, que o apelado teve a intenção de ofender a vítima em razão de sua raça ou
de sua cor.
De fato, como ficou provado nos autos, houve a ofensa, a injúria, em
um momento de insatisfação e de raiva do réu em relação à vítima, envolvendo
questões raciais que demonstram profunda preocupação em âmbito da caserna.
Para além, na consubstanciação do crime de injúria racial, é
fundamental a existência do dolo como elemento subjetivo especial de discriminar o
ofendido em razão de sua raça ou cor, o que de fato ocorreu in casu.
Não basta, pois, que o agente faça uso de certa terminologia para que
se tenha, de forma automática, a incidência da regra do § 3º do art. 140 do CP.
De fato, é preciso que se tenha a comprovação, de forma inequívoca,
da intenção, da vontade livre e consciente do agente em não apenas injuriar, ofender,
mas também discriminar a vítima, o que, frise-se, no presente caso,
indubitavelmente foi constatada da análise exauriente dos autos.
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
12/16
Nesse sentido, cito Decisão do Superior Tribunal de Justiça
1, in verbis:
"RECURSO ESPECIAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º,
DO
CÓDIGO
PENAL.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA
ORIGEM. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o
momento da consumação do delito de injúria acontece quando a
vítima toma conhecimento da ofensa (precedentes).
[...]
4. Recurso especial provido. (Grifos nossos.)
Acorde demonstrado no precedente do Tribunal da Cidadania, o delito
de injúria, simples ou racial, consuma-se quando a vítima toma conhecimento das
ofensas, uma vez que afeta a honra subjetiva do ofendido. A expressão proferida
pelo réu se deu na presença da vítima, bem como de seus colegas de caserna,
demonstrando a ilicitude do comportamento e o dolo do apelado.
A expressão "crioulo" foi proferida em alto e bom som pelo acusado,
na presença de outros militares, inexistindo dúvida quanto à ofensa à honra subjetiva
da vítima, a qual, além de adjetivada negativamente com a referida expressão, foi
desqualificada em referência à sua cor.
A injúria racial se refere à ofensa à dignidade ou ao decoro, valendo-se
de palavra depreciativa referente à raça e à cor, com a intenção de ofender a honra
da vítima, colocando-a em uma posição de inferioridade, apenas e tão somente por
ser negra.
Ademais, não se deve naturalizar hábitos, ações, falas e pensamentos
que promovam, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial, o que
se denomina de racismo estrutural.
Assim, é cediço que a injúria perfaz ofensa ao decoro ou à dignidade
de terceiro. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.
O elemento objetivo consiste na ofensa à honra subjetiva de alguém,
atingindo, diretamente, sua moral, seu físico ou seu intelecto. A honra subjetiva diz
respeito ao que a própria pessoa estima de si mesmo. A dignidade, no crime de
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
13/16
injúria, é atingida quando se atenta contra os atributos morais da pessoa, já o decoro
é ferido quando atinge os atributos físicos ou intelectuais da vítima. Já o elemento
subjetivo é o dolo específico.
O bem protegido pela norma penal é a honra subjetiva, que é
constituída pelo sentimento próprio de cada pessoa acerca de seus atributos morais
(chamados de honra-dignidade), intelectuais e físicos (chamados de honra-decoro).
Observe-se que, no delito de injúria, a honra objetiva, o valor que o indivíduo goza
na sociedade, também pode ser afetado, contudo tal ofensa é indiferente à
configuração do crime.
Já o crime de injúria racial, em geral, está associado ao uso de palavras
depreciativas referentes à raça ou à cor, com a intenção de ofender a honra da
vítima.
Atenta-se que o caso em apreço amolda-se, à perfeição, à norma penal
prevista no art. 140, §3º, do CP, a qual tutela, juridicamente, a honra subjetiva,
consistente no conceito que cada pessoa tem de si mesma, uma vez que houve
demonstração inequívoca da intenção do acusado em menosprezar a cor ou a raça do
ofendido.
Por fim, alega a Acusação a incidência da causa especial de aumento
de pena prevista no inciso III do art. 141 do Código Penal, pois a ofensa teria sido
cometida na presença de várias pessoas.
Corroboro, pois, na íntegra, o voto vencido do Juiz Federal da JMU,
presidente do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, de
forma irreparável, condenava o agente, in litteris:
“[...] condeno o acusado pelo crime do Artigo 140, §3º do CPB c/c
artigo 9º, II, "a" do CPM, entendendo, em síntese, que o fato restou
devidamente comprovado pela prova testemunhal, portanto não há
qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência e do agir do acusado
sob a ótica objetiva.
Em se tratando a injúria racial de crime de natureza dolosa, torna-se
imprescindível a presença do dolo norteando o atuar do agente no
momento da ação. E, no caso em exame, ao ver deste Magistrado, tal
elemento subjetivo restou plenamente evidenciado também, quando o
SO Wellington se utilizou da expressão "Volta crioulo, como você entra
assim na minha casa assim? Você é apop?", ao se dirigir ao SD
Marcelo. O dolo, de acordo com o descrito no inciso I, do artigo 33 do
CPM, ocorre quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo. E, assim, quando o acusado usa a expressão mencionada,
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
14/16
assume o risco de ofender a vítima sim, seu subordinado, o que
caracteriza a sua intenção de ofender a dignidade e, de modo especial,
a honra do militar que se sentiu segundo declarou, ofendido, tanto é
que levou o fato ao escalão superior. Cabe destacar sobre esse mister
que a resposta do réu a indagação feita pelo MPM, durante seu
interrogatório, bem demonstra a sua vontade livre e consciente de
depreciar a vítima, in verbis, que se o militar tivesse outro tom de
pele, o teria chamado de "militar", "combatente" ou outro termo
(evento 96 - vídeos 7 a 9)".
Ademais, sendo a vítima subordinada ao réu não poderia ela retornar
o mesmo tratamento ou equivalente, sob pena de cometimento de
infração disciplinar, de acordo com os regulamentos militares. Não
escapa a análise deste julgador que algumas testemunhas declararam
que expressões, como a usada, são corriqueiras na Marinha, no
entanto negaram que fossem utilizadas para oficiais. Logo, não podem
ser tidas como comuns. O MPM, por ocasião do julgamento, em
estreita sintonia com a douta Defesa, sustenta seu entendimento nessa
direção ao dizer que tratamento dessa natureza era comum, um hábito
de há muito tempo. Ora, tal alegação não pode ser acolhida, pelo fato
de tais práticas terem deixado de ser algo meramente costumeiro
para se tornarem fato crime, de acordo com a lei brasileira, fruto da
vontade da sociedade. É evidente que num contexto de brincadeira,
poderia até se ter uma outra visão sobre o episódio, mas não se trata
do caso em apreciação, pois o réu estava em uma atitude repreensiva
contra a vítima, não sendo válida a sua declaração de que não tinha
a intenção de ofender.
Cabe destacar a fala do Parquet, em alegações escritas, quando se
posicionou pela condenação, "A apuração de fatos dessa natureza
interessa não só à vítima, mas também à sociedade, que deve ser
progressivamente educada no sentido da eliminação de qualquer
forma de discriminação, principalmente a racial";[...] Não se pode
conceber que um suboficial, graduação mais alta entre os praças,
neste caso com mais de trinta e cinco anos de efetivo serviço, confira
tratamento dessa natureza a um inferior hierárquico". (Grifos nossos.)
Assim, comprovada a autoria e a materialidade, é imperiosa a
apenação do acusado.
Por derradeiro, não há como referendar os fundamentos que
justificaram a absolvição operada pelo Colegiado Julgador de piso, merecendo
reparo a Sentença no que tange ao delito anteriormente descrito no §3º do art.140 do
Código Penal ordinário c/c o art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM.
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
15/16
Passo à dosimetria da pena.
Nesse conspecto, quanto ao conjunto das circunstâncias judiciais do
art. 69 do Código Penal Militar, numa análise vestibular, não corroboro a exegese do
Magistrado primevo, em seu voto vencido, uma vez inexistir circunstância
desfavorável ao acusado, diante do que a pena-base deve ser fixada no seu mínimo
legal, 1 (um) ano de reclusão, em razão de tratar-se de réu primário, cujo agir se
deu de forma isolada, conforme demonstram as certidões juntadas aos autos que
atestam a ausência de antecedentes criminais.
Concernente à segunda fase de aplicação da pena, ausentes estão as
circunstâncias agravantes e atenuantes, devendo permanecer a pena no importe de 1
(um) ano de reclusão.
Noutro giro, em sua derradeira fase, acolho o pronunciamento da Peça
Pórtico quanto à existência de causa de aumento de 1/3 (um terço), prevista no
inciso III do art. 141 do CP, uma vez que a injúria foi praticada na presença de várias
pessoas, não reconhecendo qualquer causa de diminuição. Portanto, fixo a pena
definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Ainda, aplico a pena de multa, no seu mínimo legal, com fulcro no
art. 49 do Código Penal comum, condenando o réu a 10 (dez) dias-multa, no valor
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo para cada dia-multa, fixando, assim, o
valor total de um terço do salário-mínimo vigente no país, com aporte na
capacidade econômica do agente.
Alfim, concedo-lhe, por satisfazer os requisitos legais, o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar,
devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, à exceção da alínea "a", e o comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designo o Juiz Federal da Justiça Militar do Juízo
prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM, e fixo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa
de liberdade, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal
comum, e concedo o direito de recorrer em liberdade.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Apelo e de dar provimento
ao Recurso Ministerial, para, reformando a Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, condenar o SO WELLINGTON
RUY GOMES DA SILVA, como incurso no art. 140, § 3º, do Código Penal comum,
c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, com a causa de aumento
do art. 141, inciso III, também do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, além da aplicação da pena de multa, em 10 (dez) dias-multa, no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo para cada dia-multa, fixando ao final o valor
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351991 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d499...
16/16
total de um terço do salário-mínimo vigente no país, concedo-lhe, ainda, o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar,
devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, à exceção da alínea "a", e o comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designo o Juiz Federal da Justiça Militar do Juízo
prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM, fixo o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena privativa de
liberdade, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal
comum, e concedo o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351991v4 e
do código CRC b355f802.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/6/2023, às 9:36:39
1. STJ. 6ª Turma. REsp 1765673-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/05/2020 (Info 672).
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351991 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000620-31.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial, realizada no dia 3 de maio de
2023, divergi dos meus eminentes Pares, por entender que a conduta imputada ao
Suboficial (FN) da Marinha do Brasil WELLINGTON RUY GOMES DA SILVA,
injúria racial, conforme a redação revogada do art. 140, § 3º, do Código Penal
comum (Alterada pela Lei nº 14.532/2023), não se revestiu da tipicidade mínima
para autorizar o decreto condenatório. Na ocasião, integraram a corrente minoritária
os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A denúncia narra ter o Apelado, no dia 17 de agosto de 2023, por volta
das 13h40 no Alojamento dos Suboficiais do 2º Batalhão de Fuzileiros Navais,
proferido contra o ofendido, Soldado Marcelo dos Santos Oliveira Júnior, as
seguintes palavras: "Volta, crioulo! Como você entra assim na minha casa? Você é
APOP?" (Agente Perturbador da Ordem Pública), tendo o ofendido respondido
“não senhor”. O episódio ocorreu no momento em que o ofendido e um grupo de
militares adentravam o recinto com a finalidade de procederem à faxina.
Pelas informações constantes nos autos, não se vislumbrou, de forma
categórica, o dolo de ofender a integridade do ofendido por meio de utilização de
elementos referentes à sua condição racial.
Houve sim uma reação irrefletida por parte do Apelante, digna de
reprovação, mas que não ultrapassou os limites de um tratamento grosseiro para com
o seu subordinado.
É imperioso frisar o repúdio ao comportamento descrito na denúncia, o
qual deve ser veementemente combatido pelo Estado, haja vista a discriminação
racial estar associada à imposição histórica de subjugar grupos de pessoas em razão
de sua cor. Por essa forma de pensar, que transcende gerações na história mundial,
pessoas foram brutalmente vitimadas em sua integridade, liberdade e, sobretudo, em
sua dignidade, por um ideal que se mostra inaceitável no contexto atual.
Apesar da transformação ocorrida ao longo dos anos, no sentido de
banir definitivamente o racismo em todas as suas formas, ainda se verificam
resquícios de uma cultura preconceituosa que não se extingue de forma instantânea.
É preciso um empenho intenso de todos os atores sociais de forma a evitar que tais
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
2/6
fatos continuem se propagando. O eminente Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO bem identificou essa transição durante a discussão do presente
julgamento, ao afirmar, in verbis:
“A análise desse caso transcende o ambiente das Forças Armadas. Precisamos ter
a percepção de que a sociedade brasileira está em transição. Ninguém muda da
noite para o dia. Temos que trabalhar o assunto em nossa cabeça para entrar nesse
modelo, que é o correto, pois essa questão, quando tratada de forma pejorativa,
deprecia (...), mas a gente sabe que é uma forma das pessoas se tratarem, que nem
sempre é depreciativa (...) Muito provavelmente, se o apelante tivesse chamado o
ofendido de ‘boçal’, não estaria sendo processado. Mas quem é o boçal, o boçal era
o africano que veio para o Brasil e não falava português. O crioulo era o negro
africano que já falava a língua portuguesa e conhecia a vida no Brasil (...) Casos
como esse ainda voltarão a ser discutidos, porque algumas pessoas ainda estão se
incomodando mais do que outras, e os grandes incomodados deveremos ser nós
conosco mesmos, de nos policiar e mudar os nossos comportamentos e os termos
que temos feito uso ao nos dirigirmos a terceiros.”
Nota-se a dificuldade de identificar o dolo na conduta do Apelado,
tanto que este nem percebeu, de imediato, a ofensa irrogada ao Sd Marcelo Júnior,
por ser comum naquela Organização Militar o tratamento com os militares pretos
por negão, crioulo etc. Quanto à pergunta se ele era APOP, afirmou ter sido em razão
de o ofendido adentrar o recinto enquanto o Apelado passava as instruções.
É comum observarmos nas pessoas mais idosas comportamentos
racistas que, muitas vezes, em seu modo de ser, ocorrem de forma imperceptível.
Contudo, não se pode tolerar conduta semelhante das gerações mais jovens, em face
da formação que vêm recebendo em relação ao combate a todas as formas de
racismo.
Não se mostra relevante conjecturar a hipótese mencionada pelo
Apelado em seu depoimento, no sentido de afirmar que se o ofendido tivesse outro
tom de cor, não o trataria da forma descrita na denúncia. Tal afirmação se insere no
que já está enraizado indevidamente na cultura brasileira e não foge do contexto de
transição do comportamento social citado pelo eminente Ministro Aquino.
A situação é tão sensível que o membro do Ministério Público Militar,
durante os debates orais, propôs a absolvição do então acusado com base no
princípio in dubio pro reo. Nesse sentido, reproduzo a fala da presentante do
Parquet das Armas, in verbis:
“(...) no seu interrogatório o acusado confirmou os fatos narrados na denúncia, no
entanto alegou que não teve intenção de injuriar o soldado Júnior. Disse ainda que
não sabia o nome do militar, haja vista que estava trajando uniforme de atividade
física e, portanto, por força de expressão o chamou de crioulo. Quanto ao termo
“APOP”, disse que chamou assim em razão do soldado ter entrado no alojamento
antes mesmo dele terminar as orientações da limpeza. Disse também que não
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
3/6
percebeu que o soldado ficou ofendido, e se ele tivesse se manifestado nesse
sentido, teria se desculpado imediatamente no mesmo instante. Relatou que assim
que tomou conhecimento, de que o soldado havia levado o caso à companhia, por
ter se sentido ofendido, procurou de imediato o militar, afim de se retratar do
ocorrido.
Bem Excelências, superado então a instrução criminal o Ministério Público,
então, apresentou as suas alegações escritas do nobre colega, mas eu venho hoje
discordar das alegações, embora o MP tenha pedido a condenação, essa
representante após analisar as provas, ouvir os áudios, enfim, estudar
atentamente o processo, entende que deve prevalecer hoje o Decreto Absolutório
pelos seguintes motivos:
No crime de injúria racial, o acusado tem que ter a vontade livre e consciente de
ofender a vítima. É fundamental, como já decidiu o próprio STM, a existência do
dolo como elemento subjetivo, especial de discriminar o ofendido em razão da sua
raça ou cor. Ocorre Excelência que nos autos ficou constatado que o acusado
chamou a vítima de crioulo, mas quando soube que o mesmo tinha ficado
ofendido, procurou a vítima e pediu desculpas. Alega que não tinha a intenção de
ofendê-lo. O acusado afirma que chamou o militar de crioulo porque não sabia o
nome dele, disse que foi no sentido de chamá-lo e não queria ofendê-lo. O
ofendido inclusive confirmou que o acusado pediu desculpa. As testemunhas
afirmaram que o militar realmente chamou o militar de crioulo, mas a maioria
delas afirmou que é usual na marinha, chamarem os militares de negão, crioulo,
etc... Algumas testemunhas entenderam que o militar não usou o tom ofensivo,
inclusive, Excelência, uma delas, uma das testemunhas, que também tem a pele
escura, confirmou que existe esse tipo de tratamento entre eles, que é comum na
Marinha, entre os praças, usar a expressão negão, crioulo. Excelências, o acusado
é um bom militar, tem elogios nas suas folhas de alterações, já está aposentado, é
um militar das antigas da Marinha e que estava acostumado com o ‘linguajar de
marinha’. Está comprovado que os militares se tratavam como negão, crioulo,
oficial safo, expressões há muito tempo usadas no cotidiano da Marinha. Hoje
alguns termos usados estão sendo considerados inadequados, cabendo então as três
forças orientarem os militares a não usarem certas expressões que podem ser
interpretadas como ofensivas. Aí pergunto, e se o acusado tivesse chamado o militar
de alemão, de polaco, de japa, estaria ele hoje sendo processado? Ou estaria
subentendido que ele estava chamando aquele determinado militar porque ele era
alemão, ou porque ele tem o olho puxado? Então, nesse sentido, é que nós termos
que ter muito cuidado ao julgar para que não ocorra injustiças, e ao mesmo tempo
cumprir a lei e proteger as vítimas de racismo. Realmente é um papel muito difícil
para o julgador. O Tribunal de Justiça gaúcho decidiu que chamar ‘homem de
negrão’ não configura racismo. Assim eles decidiram que chamar ‘homem negrão’,
‘nego de negrão’, não caracteriza preconceito racial e nem gera danos morais por
se tratar de uma característica física, sem conotação pejorativa. O entendimento é
da 9ª Câmara do Tribunal de Justiça, confirmando decisão de primeira instância
‘Onde um motorista de ônibus chamou um passageiro de ‘negrão’, mandando
descer rapidamente do ônibus.
O desembargador Odone ressaltou que o preconceito racial não pode ser tolerado,
mas no caso chamar o autor da ação de ‘negrão’ não representou o melhor das
vitrines da boa educação e cordialidade, mas, acrescentou o desembargador, que
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
4/6
não configurou forma pejorativa e racista. Entendeu que o fato ocorrido é inerente
à vida em sociedade, entendo que, se o acusado tivesse usado a expressão “só
podia ser negão,” “só poderia ser crioulo”, ou “o crioulo preguiçoso” etc, nesse
caso realmente, Excelência, estaria delineado com certeza o crime de injúria, mas
somente a expressão ‘crioulo’ usada em contexto onde chamou o militar a ordem,
entendo que, por si só, pode não caracterizar o crime de injúria.
Vale lembrar, Excelência, que o termo crioulo na língua portuguesa é também
utilizado para designar pessoas de pele negra e dependendo do contexto pode ser
taxado de crime de racismo.
Hoje estamos vivendo tempos difíceis, onde tudo é ofensivo, chamar alguém de
gordo, de preto, de negão, é preciso ter muito cuidado, e analisar o contexto onde a
palavra foi empregada, pois senão vamos ver o judiciário inundado de pessoas, de
processos de pessoas que se sentem ofendidas por qualquer expressão que
entendem inadequado.
No presente caso, embora a vítima tenha se sentido ofendida, não podemos
afirmar com certeza que a intenção do acusado era de ofender a sua honra.
Tenho dúvidas realmente se, ao usar a expressão ‘crioulo’, o acusado estava
apenas chamando o militar a ordem porque, segundo ele, não sabia seu nome e
foi a maneira de identificá-lo entre outros militares, ou se, realmente, ele queria
ofendê-lo. Sem dúvida, podemos afirmar que a maneira que ele tratou o militar
foi inadequada para um superior, foi infeliz, mas afirmar que ele cometeu um
crime, cuja punição é desproporcional ao ato praticado, entendo que não
estaríamos assim aplicando bem a justiça.
Não podemos deixar que a justiça seja contaminada pela mídia. Nós vemos hoje a
mídia noticiar a morte de um homem negro: ‘Um homem negro foi morto’ onde a
maioria dos casos o crime ocorreria independente da cor da pele do indivíduo. A
mídia não afirma ‘morreu um homem baleado’ e sim ‘um homem negro foi baleado’
como se a vida do negro valesse mais do que a do branco. Sabemos que todas as
vidas importam, independente da vítima ser branca, ser preta, ser pobre, ser rica,
assim como sabemos que a honra do alemão, do polaco, do japa, do paraíba
também importa. E nesse caso o que devemos analisar é se a conduta do agente foi
com a intenção de ofender alguém ou não. Felizmente, Excelências, houve um
avanço na área do direito, em defender as pessoas mais vulneráveis e
historicamente tratadas como seres inferiores. É de suma importância que as
Forças Armadas se manifestem no sentido de coibir esse tipo de tratamento, mesmo
que ele não tenha conotação ofensiva. É inadmissível, nessa época que estamos
vivendo, que ainda exista esse tipo de tratamento. Mas, Excelência, voltando ao
caso, eu entendo que há dúvida se o acusado queria realmente ofender o militar
Marcelo Santos Oliveira, pois sabemos que, no caso de dúvida, devemos absolver o
réu por ser medida de justiça.
Assim, Excelência, com fundamento no art. 439 letra E do Código de Processo
Penal Militar, venho pugnar pela absolvição do acusado Wellington Ruy Gomes da
Silva por ser medida de justiça.”
(trecho extraído das contrarrazões da Defesa, com alterações e grifos
na origem)
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
5/6
Para a incidência do crime de injúria é imprescindível que o dolo seja
direto, com o especial fim de ofender a honra subjetiva da vítima. A doutrina o
qualifica de animus injuriandi. A ausência desse elemento descaracteriza a conduta
como criminosa. Assim, as palavras, por exemplo, ditas com animus jocandi, com a
intenção de zombar da vítima, mesmo que essa seja extremamente sensível a ponto
de rejeitar de plano a “brincadeira”, não se estará diante do delito de injúria.
1
Nesse sentido, vale citar os Arestos, in verbis:
“INJÚRIA RACIAL. Ré absolvida em primeiro grau por insuficiência de provas e
atipicidade da conduta. Apelo ministerial buscando a condenação da acusada, nos
termos da denúncia. Inadmissibilidade. Inexistência de prova segura da autoria
imputada à ora apelada. Versão defensiva não infirmada pela prova produzida em
juízo. Dúvida insanável que se resolve em favor da ré. Absolvição mantida. Apelo
ministerial improvido.”
(TJ-SP
-
APR:
15034785020198260268
SP
1503478-
50.2019.8.26.0268, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento:
09/08/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
09/08/2021) (Sem grifos no original)
“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
INJÚRIA
RACIAL.
AMEAÇA.
RECURSO
DA
DEFESA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DÚVIDA RAZOÁVEL.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
IN
DUBIO
PRO
REO.
ABSOLVIÇÃO
RECONHECIDA. I - Para que se configure o crime de injúria racial, previsto no
art. 140, § 3º, do CP, exige-se que o agente, além do dolo livre e consciente de
injuriar a vítima, atue também com o dolo específico de discriminá-la, em função
de sua raça, cor ou etnia. II - A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se
posicionou no sentido de que a injúria proferida no calor da discussão não
caracteriza o crime previsto no art. 140, § 3º, do CP, pois ausente o elemento
subjetivo específico do tipo. Precedentes. III - Nos crimes praticados em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, não se questiona a especial
relevância que assume e palavra da vítima. Todavia, as declarações devem estar
aliadas a outras provas dos autos que lhe confirmem. Se, como no caso, a prova
judicial não corrobora a palavra da vítima, impõe-se a absolvição. IV - A
condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição
ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da
não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com
fundamento no princípio in dubio pro reo. V - Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 20180410023287 DF 0002264-79.2018.8.07.0004, Relator:
NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento:
04/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado
no DJE: 17/07/2019 . Pág.: 114/124) (Sem grifos no original)
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/06/2023, 15:08
:: 40001351862 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5eb25b14f5d49981...
6/6
Assim, por não vislumbrar, de forma segura, o animus injuriandi
específico em relação ao ofendido, sobretudo em razão da cor da sua pele, votei no
sentido de negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter, na
íntegra, a Sentença absolutória do crime até então tipificado no art. 140, § 3º, do
Código Penal (Alterado pela Lei nº 14.532/2023), com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Brasília-DF, 3 de maio de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351862v4 e
do código CRC e09eceb6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/5/2023, às 17:14:7
1. Código Penal Comentado – Rogério Greco, 10ª edição (2016), Niterói-RJ, Editora Impetus. P. 435.
7000620-31.2022.7.00.0000
40001351862 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR